Tribunal: STF
Processo: RE 368599
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E IDOSO EM ESTADO DE MISERABILIDADE. C.F.,
art. 203, V; Lei 8.742, de 7.12.93.
I. - Com a edição da Lei
8.742/93, tornou-se de aplicabilidade imediata o inc. V do art. 203,
 C.F., a partir da qual fixa-se a condenação.
II. - No caso, a
versão fática do acórdão, inalterável em recurso extraordinário, é
no sentido da inexistência de rendimentos ou outros meios de
subsistência.
III. - Agravo não provido.